Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728311-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT PACIENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente habeas corpus foi impetrado em 26/8/2022 e o constrangimento ilegal que está sendo imputado ao paciente funda-se no excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, há em tramitação neste colegiado, sob minha relatoria, o habeas corpus n. 0728116-37.2022.8.07.0000, impetrado pelo mesmo patrono em favor do paciente no dia 25/8/2022, no qual, dentre outras questões, já se tangencia o alegado excesso de prazo na instrução. A justificativa apresentada pelo impetrante no ID 38861828 de que há fato novo, consubstanciado no pedido de desistência de produção de prova pela defesa no mesmo dia da impetração, não é capaz de alterar a situação fático-processual já alinhavada no writ anterior, pois a alegada demora na instrução não ocorre da noite para o dia, havendo de se considerar a tramitação do feito desde o recebimento da denúncia. A litispendência é, portanto, manifesta e impede a tramitação simultânea de dois instrumentos que têm a mesma finalidade sob o mesmo enfoque. Não bastasse, em consulta aos autos de origem observa-se que foi distribuído no plantão judicial de segundo grau, em 29/8/2022, o habeas corpus n. 0728345-94.2022.8.07.0000, cuja petição inicial é praticamente uma repetição deste writ, indicando de forma clara que o impetrante está se valendo do remédio constitucional de forma abusiva, o que não se pode admitir. Nessa linha, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO. – A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em “habeas corpus”. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 16-04-2019 PUBLIC 22-04-2019) A reiteração do pedido, portanto, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 13:11:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator